Tribunal: STF
Processo: HC 73538
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-19
Data de publicação: 1996-03-19

Ementa:
EMENTA:  - Oferecimento  de  razões escritas  em audiência,
pela  acusação. Possível nulidade simplesmente relativa, sem protesto
oportuno, nem evidência de prejuízo.
          Embora não seja motivo de aumento de pena em abstrato, como
sucede com as dolosas, a gravidade das lesões corporais culposas pode
influir na dosagem, em concreto, da reprimenda.
          Invocação  da Lei nº 9.099-95,  art. 91, que peca por ser a
sua vigência ulterior ao acórdão impugnado.